Tribunal: TJMT
Processo: 1006646-55.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006646-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), FLAVIO MESQUITA LOPES - CPF: 866.307.091-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA –
PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA –
CONFUN
SÃO
COM O MÉRITO
–
IMPENHORABILIDADE – INOCORRÊNCIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – RENÚNCIA AO BENEFÍCIO LEGAL – INEXIGIBILIDADE
DO TÍTULO EXECUTIVO – NÃO CONFIGURA
ÇÃO
–
MATÉRIA
ACOBERTADA PELA COISA JULGADA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
As matérias de litispendência e coisa julgada
se confundem com o mérito e com ele será analisada.

2. O imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor quando da celebração do contrato de empréstimo não se reveste do caráter de bem de família impenhorável, nos termos do art. 1º, da Lei nº 8.009/1990,
diante da renúncia expressa pelo
executado ao benefício legal.

3.
A alegação de inexigibilidade do título executivo, já decidida em
pré
-executividade e confirmada em agravo de instrumento, com decisão transitada em julgado, está acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão, nos termos do art. 502 do CPC/15.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por

FLAVIO MESQUITA LOPES
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
1007925-06.2021.8.11.0004
ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A,
que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel matriculado sob o nº 80.323 do CRI de Barra do Garças/MT (antiga 69.292).

Alega o recorrente que se trata de execução de título extrajudicial onde o BANCO agravado requer a satisfação de um suposto crédito no valor que, ao tempo da exordial perfazia R$ 129.364,83, oriundo da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03329-5.

Sustenta que visando a satisfação do crédito, a instituição financeira, ora agravada, indicou o imóvel matrícula nº 80.323 do CRI de Barra do Garças/MT para avaliação e penhora, sobrevindo a decisão que deferiu a penhora do referido bem.

Aduz que o ora agravante impugnou a penhora do referido imóvel por ser impenhorável, visto que se trata de bem de família, estando o bem tutelado pela Lei nº 8.009/1990.

Assevera que foi contratado, em 27/12/2016, o crédito na importância de R$ 98.610,00 ficando pactuado o pagamento em 07 parcelas anuais e sucessivas com vencimento em 01/12/2016, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025 e 01/12/2029, sendo que, posteriormente, no dia 12/08/2020, foi firmado termo aditivo de retificação e ratificação à Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00359-5, sendo alterado o termo de vencimento final para 01/12/2027.

Narra que a execução objeto da demanda é indevida, vez que se trata de parcela não vencida, impondo a desconstituição da penhora.

Relata que o crédito objeto da execução não possui exigibilidade, requisito essencial para pretensão executória.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº
273020366
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
278988862
,
argumentando que a questão da impenhorabilidade do imóvel já foi decidida no Agravo de Instrumento nº
1003633-82.
2024.8.11.0000, e que a exigibilidade do título foi julgada no Agravo de Instrumento nº 1011254
-67.2023.8.11.0000, com decisão transitada em julgado em 03/10/2024.
No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar
, o agravante peticionou no ID nº
286300879
.

Agravo interno
interposto por FLAVIO MESQUITA LOPES
no ID nº

277550363
.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

– DAS PRELIMINARES
DA LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA

EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O agravado, alega, preliminarmente, a ocorrência de litispendência
, visto que

sobre a impenhorabilidade do imóvel
, este Tribunal já decidiu pela penhorabilidade do bem objeto da lide no Agravo de Instrumento nº
1003633-82.2024.811.0000
, cuja decisão não transitou em julgado.

Lado outro, aduz que
a discussão acerca da exigibilidade do título executivo
já foi discutida e rejeitada na exceção de
pré
-executividade
nos autos originários, tendo sido confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no Agravo de Instrumento nº 1011254-67.2023.8
.11.0000, com decisão
transitad
a
em julgado em 03/10/2024
, rest
ando evidenciada a ocorrência da coisa julgada.

Contudo,
tais assertivas
se confundem com o mérito e com ele será
analisado.
-

VOTO (MERITO)

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara
:

Depreende-se dos autos que

BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial

n
º

1007925-06.2021.8.11.0004

em face de
FLAVIO MESQUITA LOPES
, alegando que em 27/12/2016 o executado firmou com o exequente Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/03329-5, com o vencimento final avençado para o dia 01/12/2026.

Aduziu que em 12/08/2020 as partes firmaram aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/00359-5, sendo alterado o vencimento final para 01/12/2027, sendo alterada de igual maneira a forma de pagamento para 08 parcelas sucessivas com vencimento em 01/12/2020, 01/12/2021, 01/12/2022, 01/12/2023, 01/12/2024, 01/12/2025, 01/12/2025, 01/12/2026 e 01/12/2027.

Narrou que de acordo com a cláusula de vencimento antecipado, restou pactuado que se o executado não solvesse pontualmente quaisquer das prestações, inclusive no período de carência, poderia o exequente considerar a antecipação em relação a todas as parcelas ainda não vencidas e exigir o total da dívida delas resultante.

Aduziu que ante o inadimplemento do executado, o vencimento extraordinário da dívida ocorreu em 01/12/2020, o que torna o título plenamente exigível.

Afirmou que o valor da dívida acrescido dos encargos financeiros pactuados até 17 de setembro de 2021, perfaz a quantia de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Relatou que para garantir o pagamento da dívida
,
o
executado constituiu em penhor cedular de primeiro grau sem concorrência de terceiros os semoventes no valor de R$ 76.800,00 (setenta e seis mil oitocentos reais) que podem ser localizados no Sítio Coração de Mãe, matrícula 69292, zona rural,
Torixoreu
/MT.

Ao final, requereu a citação do executado por oficial de justiça, para que pague no prazo de 03 (três) dias, a importância de R$ 129.364,83 (cento e vinte e nove mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e três centavos).

Citado
,
o executado opôs Exceção de
Pré
-Executividade em face do exequente, requerendo, em síntese, que a execução seja extinta, pois foi ajuizada antes do vencimento do débito, não sendo exequível.

A exceção de
pré
-executividade foi rejeitada.

Foi interposto Agravo de Instrumento
nº
1011254-67.2023.8.11.0000
, o qual foi desprovido, mantendo a decisão recorrida.

O Banco
indicou bem a ser penhorado, o imóvel dado em garantia hipotecária de propriedade do executado, matrícula nº 80.323
(ID nº
118689735
).

O juízo singular deferiu o pedido de penhora do imóvel indicado

(
ID nº
138744266
)
.

Contra a decisão que deferiu a penhora do imóvel, foi interposto Agravo de Instrumento nº
1003633-82.2024.8.11.0000
, o qual foi desprovido pelo Tribunal de Justiça.

O executado apresentou impugnação
à penhora no ID nº
141412527
, com pedido de tutela de urgência, sob o argumento de que o imóvel se trata de bem de família, sendo sua única residência e, portanto, impenhorável à luz da Lei nº 8.009/90
.

A parte exequente se manifestou, por sua vez, pela
manutenção da penhora (ID nº
167263588
).

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira
rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição sobre o imóvel matriculado sob o nº 80.323 do CRI de Barra do Garças/MT.

Dessa decisão, recorre o executado.

Pois bem
.

Extrai-se dos autos que a presente execução
encontra-se embasada pela “Cédula Rural Pignoratícia nº 40/03329-5”, emitida
em 27 de dezembro de 2016, no valor de R$ 98.610,00 (noventa e oito mil seiscentos e dez reais), com vencimento em 01/12/2016 (ID nº 64491467), bem como pelo aditivo de retificação à cédula rural pignoratícia e hipotecária nº 40/03329-5 emitida em 12 de agosto de 2020, que alterou o vencimento em 01/12/2027 e garantida como pagamento o imóvel Síti
o
Coração de Mãe, matrícula nº 69292 (atual 80.323), situado na zona rural, município de Barra do Garças/MT.

Com efeito, tendo sido o imóvel dado em garantia
hipotecária quando da obtenção de empréstimo bancário através de Cédula de Crédito Rural, o devedor, ora agravante, renunciou expressamente
a
o benefício da impenhorabilidade do bem.

A propósito, o entendimento jurisprudencia
l é no sentido de que o bem dado em garantia hipotecária pode ser penhorado na execução, ainda que se trat
e
de imóvel residencial, afastando-se a impenhorabilidade prevista na Lei nº
8.009/1990. Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
IMÓVEL PENHORADO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO CARACTERIAZAÇÃO – BEM ENTREGUE COMO GARANTIA DO CONTRATO – RENÚNCIA À CARACTERÍSTICA DE BEM
IMPENHORÁVEL CONFIGURADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Sabe-se que prevalece na jurisprudência o entendimento de que o devedor não pode ter a pretensão de se beneficiar da impenhorabilidade do bem, para o caso de inadimplência do contrato em que o entregou como garantia, pois, nessa hipótese, estará configurada a renúncia à característica de impenhorabilidade.

A impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real hipotecária pelo casal ou entidade familiar. (
STJ .

AgInt
no
AREsp
n. 2.198.705/
SP .
Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 5/10/2023STJ. Trecho retirado do
AgInt
no
AREsp

n .
1.682.003/PR).

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10149499220248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2024)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE
FAMÍLIA .

IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA NO TÍTULO EXEQUENDO. ART. 3º, V, DA LEI Nº 8.009/
90 .
REGULARIDADE DA CONSTRIÇÃO
. BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA.
INDEFERIMENTO .
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. - O art. 3º, V, da Lei nº 8 .009/90, permite a penhora de
imóveis dados em garantia hipotecária da dívida exequenda -
Ofertado o bem imóvel em garantia hipotecária no bojo de Cédula de Crédito Rural, não se revela possível a alegação pelo devedor da impenhorabilidade do bem de família como óbice à constrição, sob pena de violação da boa-fé objetiva
- Se o próprio embargante/executado apresentou o bem imóvel como garantia hipotecária da cédula de crédito rural que funda a execução, não há se falar em irregularidade da penhora efetivada, razão pela qual a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de desconstituição da penhora feito nos embargos à execução - Recurso provido.

(TJ-MG - AC: 00321195420158130453, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 23/08/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2023)
destaquei

Ademais, a possibilidade de penhora sobre o imóvel já restou reconhecida pelo e. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 1003633-82.2024.8.11.0000, oportunidade em que se assentou que o executado não poderia se opor a exceção de impenhorabilidade por violação à boa-fé objetiva
,
in
verbis
:

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DO IMÓVEL OFERTADO COMO GARANTIA DO CONTRATO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – MATÉRIA OBJETO DE OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECONHECIMENTO DE QUE O TÍTULO ESTÁ REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – EXECUÇÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA REAL - PENHORA SOBRE A COISA DADA EM GARANTIA (ART. 835, § 3º, DO CPC/15) – IMPENHORABILIDADE DO BEM – ALEGAÇÃO DE ÚNICO BEM DE FAMÍLIA – DESCABIMENTO – BEM OFERTADO EM HIPOTECA – CONDUTA QUE FERE A ÉTICA E A BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC/15 é de taxatividade mitigada, pois admite-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que se aplica à hipótese de decisão que defere a penhora e avaliação de bem dado em garantia pelo executado.

Não há se falar em ausência de exigibilidade do título, haja vista que referida matéria foi objeto de recurso de agravo de instrumento nº 1011254-67.2023.8.11.0000, que reconheceu a cédula de crédito rural pignoratícia é revestido de liquidez, certeza e exigibilidade.

Tratando-se de execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia (art. 835, § 3º do CPC/15). Verificada a insuficiência de garantia, a execução segue seu curso até a satisfação da obrigação, em conformidade com o CPC/15 e Código Civil (CPC, art. 793; CC art. 1430).

“Não pode o devedor ofertar bem em garantia que é sabidamente residência familiar para, posteriormente, vir a informar que tal garantia não encontra respaldo legal, pugnando pela sua exclusão (vedação ao comportamento contraditório).” (STJ - REsp 1782227/PR)
.
”
-
(ID nº
154475144
)

Quanto à alegada inexigibilidade do título executivo, verifica-se que a matéria já foi devidamente apreciada e superada pelo Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 10112
54-67.2023.8.11.0000,
com trânsito em julgado em 03/10/2024,
reconheceu a legalidade do ajuizamento da execução ante a existência de cláusula contratual estabelecendo o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento. Vejamos (ID nº
127541501
):

“
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO –
TITULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução,
porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade.

Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor
.
”
-

Assim, considerando que
a alegação de inexigibilidade do título já foi decidida em exceção de
pré
-executivida
de e confirmada em sede de agravo de instrumento, com decisão transitada em julgado, está acobertada pela coisa julgada material, sendo vedada sua rediscussão, nos termos do art. 502 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante de ID nº
277550363
, interposto por
FLAVIO MESQUITA LOPES
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025